Tribunal: TJDFT
Processo: 0746459-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Embora sejam considerados impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, o Código de Processo Civil excepciona a regra, permitindo a penhora dos bens que forem considerados de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns (CPC/2015 833 II), excluídos, portanto, da penhora utensílios domésticos, celulares, televisores, computadores, máquina de lavar roupa ou louça, ar condicionado, etc.
2. Deve ser deferido o pedido de expedição do mandado de penhora e avaliação, a ser cumprido no endereço residencial do executado, quando ausente qualquer elemento que autorize concluir pelo insucesso da medida expropriatória.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.